Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703321-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS, GUY RENE WAGNER DE ASSIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a preliminar suscitada em Contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator